Tribunal: STF
Processo: Rcl 91009
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Mariana Koenen Cabral contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0020528-92.2023.5.04.0202, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG).
Mariana Koenen Cabral narra que prestou serviços ao Município de Canoas no período de 09/03/2021 a 02/02/2022. E, nesse período, a empresa prestadora de serviços estava sob intervenção do ente público, “dada a decisão de afastamento do GAMP, na ACP ajuizada pelo MP/RS (processo nº 008/1.18.0021073-1), pelo que neste período não houve nenhuma fiscalização no período.” (e-doc. 1, p. 7)
Na origem, ajuizou ação trabalhista objetivando, dentre outros, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público. 
A Justiça do Trabalho, por sua vez, reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente beneficiário, fundamentando-se no acervo fático-probatório dos autos. Contudo, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, o TST deu provimento ao recurso e determinou seu prosseguimento, por entender que “o acórdão recorrido não estaria de acordo com o Tema 1118 do STF, afastando a responsabilidade subsidiária do Município”, uma vez que não foi evidenciada

“a existência de prova capaz de atestar a falha na fiscalização do contrato de terceirização de serviços e o nexo de causalidade entre o inadimplemento das obrigações trabalhistas e a conduta negligente na fiscalização da prestadora de serviço.” (e-doc. 1, p 2)

Alega que a decisão reclamada violou o entendimento firmado no Tema nº 1.118 da RG, pois “[afastou] a responsabilidade subsidiária do Ente público sem proceder à necessária análise concreta das provas do processo e da conduta culposa da Administração (...)” (e-doc. 1, p. 3)
Aduz, no ponto, que o TST desconsiderou as provas produzidas nos autos de origem, inclusive os elementos que comprovaram os reiterados inadimplementos de FGTS à reclamante, o que demonstra flagrante violação do paradigma do STF invocado. 
Assim, a Justiça do Trabalho “deixou de proceder à análise concreta das provas do processo e das culpas in elegendo e in vigilando do Município de Canoas/RS, esvaziando o Tema 1118 e transformando-o indevidamente em regra de irresponsabilidade automática do Ente Público” (e-doc. 1, p. 6)
 Requer, por fim, 

“B) A concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, inclusive do afastamento da responsabilidade subsidiária do Município de Canoas/RS, e do trânsito em julgado no processo de origem;
(...)
E) No mérito, o provimento da Reclamação, a fim de reconhecer a violação à autoridade do STF no Tema 1118, determinando-se a cassação da decisão do TST no Ag-RR20424-28.2022.5.04.0205 e restabelecimento do acórdão do TRT da 4ª Região, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas/RS;
(...)
H) A dispensa expressa de recolhimento de custas e depósito recursal, em razão da gratuidade de justiça deferida ao Reclamante.” (e-doc. 1, p. 12)

É o relatório. Decido. 
Inicialmente, consigno que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça da gratuita (e-doc. 5).
Passo à análise da reclamação. 
Registro que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Após consulta  no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, verifico que a Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020528-92.2023.5.04.0202, reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas nos seguintes termos: 

“RESPONSABILIDADE  DO  TOMADOR  DE  SERVIÇOS.  ENTEPÚBLICO. 
A reclamante afirma que o segundo reclamado (MUNICÍPIO DECANOAS)  era  beneficiário  direto  dos  serviços  por  ela  prestados  no  Hospital Universitário  de  Canoas,  enquanto  empregada  da  primeira  ré.  Requer  aresponsabilização solidária ou, sucessivamente, subsidiária do Município de Canoas.
O Município reclamado, a seu turno, argumenta, em síntese, que há presunção de legitimidade dos atos administrativos, que deve ser comprovado o nexo  de  causalidade  entre  a  conduta  do  ente  público  e  o  dano  alegado,  que  aobrigação dos entes públicos de fiscalizar as empresas contratadas é obrigação de meio, que a fiscalização é feita por amostragem, que houve efetiva fiscalização da empresa e que o mero inadimplemento da obrigação trabalhista não permite a sua responsabilização.
Analiso.
(...)
De outro lado, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilização subsidiária da administração pública, embora possível,não  é  automática,  depende  de  comprovação  de  culpa ‘in eligendo’ ou  culpa ‘in vigilando’.
Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu,em  26/04/2017,  a  tese  de  repercussão  geral  firmada  no  julgamento  do  Recurso Extraordinário (RE) 760931, que discute a responsabilidade da Administração Pública gerada  pelo  inadimplemento  de  verbas  trabalhistas  de  empresas  prestadoras  de serviços contratadas por meio de licitações.
(...)
Pois bem.
Como é de largo conhecimento desta Justiça Especializada, em razão  da  tramitação  de  diversas  ações  ajuizadas  pelos  trabalhadores  do  sistema público de saúde de Canoas, a gestão de unidades de saúde pertencentes ao Município de Canoas, como o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e o Hospital Universitário (HU), passou a ser realizada, em 01/12/2016, pela GAMP, vencedora do chamamento público nº 15/2016 realizado pelo Município, sendo, até então, a citada gestão de competência da Associação Educadora São Carlos (AESC).
Como resultado do chamamento, as partes celebraram termos de fomento, cujo objeto era o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do HPSC, do Hospital Universitário, de UPAs e CAPS.
É,  também,  de  conhecimento  público  que,  em  2018,  foi deflagrada uma operação policial em face do GAMP por acusação de superfaturamento na compra de medicamentos e uso de dinheiro da saúde para despesas com viagens e hospedagem em hotéis de luxo, com suspeita de desvio de pelo menos R$ 40 milhões para contas pessoais de integrantes do esquema.
Os  administradores  da  GAMP  e  o  ex-Secretário  de  Saúde de Canoas, Marcelo Bósio (que esteve à frente da contratação do grupo em fins de 2016), foram presos.
Em  21/02/2019,  em  acórdão  transitado  em  julgado,  no  HC70080241581 (0389370-77.2018.8.21.7000), a  4ª  Câmara  Criminal  do  TJRS  negou habeas corpus a  Marcelo  Bósio,  mantendo  sua  prisão  preventiva. Dentre  várias irregularidades, que perduraram do fim de 2016, até o fim de 2018, já durante a nova administração  municipal,  o  acórdão  destaca  depoimentos  em  que  ventiladas contratações  de  pessoas  por  valor  bem  acima  do  mercado,  com  parentesco  com integrantes da administração posterior da Prefeitura de Canoas.
Na mesma data, a mesma 4ª Câmara Criminal do TJRS rejeitou o   nº  70080277460  (Nº  CNJ:  0392958-92.2018.8.21.7000)  mantendo  o Habeas  Corpus afastamento do cargo da Secretária Municipal de Saúde Rosa Maria Freitas Groenwald (inclusive com base em quebra de sigilo telefônico, com trechos transcritos no outro acórdão acima), entendendo que:
(...)
Por força de uma ação cível em que debatida a nulidade da contratação do Grupo pelo Município de Canoas, foi ordenada a intervenção do ente público nos contratos da GAMP em Canoas, para atuar como se GAMP fosse, de 2018 a janeiro  de  2022,  sendo  que  tal  relação  se  rompeu  em  janeiro  de  2022,  sendo substituída a GAMP por outras empresas (Instituto de Atenção à Saúde e Educação -ACENI  e  Fundação  Educacional  Alto  Médio  São  Francisco  -  FUNAN)  e  rompidos  os contratos de emprego de mais de 2 mil e oitocentos empregados.
Como é de conhecimento público, também, há anos as contas bancárias  da  reclamada  GAMP  estão  zeradas,  tendo  funcionado,  desde  2018,exclusivamente mediante intervenção municipal e com trânsito de verbas públicas por uma   diretamente  para  empregados  e  fornecedores,  sendo ‘conta  de  passagem’ evidente  que  o  Município  de  Canoas  administrava  e  remunerava  diretamente  os empregados do GAMP.
É de conhecimento público, ainda, que a GAMP encerrou suas atividades e não vem sendo localizada, não tendo mais advogado que a represente nas reclamatórias trabalhistas em trâmite; bem como que as tentativas de sua citação têm restado infrutíferas, assim como a pesquisa de bens de sua propriedade nas inúmeras ações que tramitam nesta comarca.
A  intervenção  do  ente  público  no  gerenciamento  dos  órgãos antes administrados pela GAMP, com o afastamento da direção, perdurou entre 11/12/2018 e 24/02/2022.
(...)
No caso sob apreço, todavia, os danos materiais sofridos pela autora são decorrentes de atos comissivos/omissivos praticados pela 1ª ré que se perpetraram no decorrer do tempo, inclusive após a intervenção.
Mostrando-se  incontroversa  a  intervenção  do  Município  de Canoas  na  gestão  do  empregador,  nomeando  comissão  para  a  sua  administração,entendo que incumbia ao Ente Público o ônus da prova da efetiva fiscalização quanto ao  cumprimento  das  obrigações  do  contratado  com  o  objetivo  de  assegurar  a qualidade  e  o  cumprimento  dos  encargos  previstos  no  contrato  firmado,especialmente no tocante às obrigações trabalhistas.
Na  espécie,  consoante  já  definido,  os  danos  sofridos  pela reclamante decorreram da não quitação regular dos repousos intrajornada suprimidos.Em  que  pese  o  Município  reclamado  comprove  que  realizou alguma  forma  de  controle,  tais  medidas  se  mostraram  insuficientes  para  evitar  o descumprimento da legislação trabalhista, em especial em relação à efetiva concessão dos repousos.
Quanto a isso, observo que a juntada de inúmeros documentos que não se relacionam especificamente com o contrato de trabalho em exame, assim como a juntada de inúmeras notificações expedidas que sequer dizem respeito ao contrato administrativo discutido nos autos (firmado com a GAMP) não auxiliam a tese defensiva.
Ainda que por demasia, sinalo que, no que tange ao período contratual,  nenhum   foi  apresentado,  restando,  portanto,  descumprido check  list parcialmente o Decreto Municipal n° 196/2018 do Município reclamado, que estabelece normas para a designação de fiscais de contratos celebrados pelo Município e fixa metodologia de fiscalização.
Além disso, ressalta-se que a Lei nº 13.019/2014, assim como a Lei nº 8.666/93, impõe ao ente público o dever de fiscalização, acompanhamento do cumprimento das obrigações e adoção de medidas administrativas para correção de eventuais irregularidades constatadas.
(...)
Isso posto, tenho que o 8º demandado não se desvencilhou do ônus da prova que lhe incumbia, restando demonstrada a deficiência de fiscalização por parte do Município no acompanhamento do contrato de prestação de serviços mantido com o 1º reclamado (culpa in vigilando), o que dá ensejo à caracterização de sua responsabilidade subsidiária.
Assim,  o  direcionamento  da  execução  ao  responsável subsidiário  fica  autorizado  mediante  mero  inadimplemento  do  devedor  principal, depois de decorrido o prazo que lhe for assinado para pagamento da dívida.
(...)
Isso posto, atribuo ao Município de Canoas a responsabilidade subsidiária  pelo  pagamento  das  verbas  objeto  da  presente  condenação,independentemente de sua natureza (salarial, indenizatória ou decorrente de multa).” (PJE, Id 618024a)

O TRT 4, por sua vez, confirmou esse entendimento em sede de recurso ordinário. Vide trecho de interesse do acórdão mencionado, extraído do sítio eletrônico do TRT 4:

“Trata-se contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada, GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA, em 09-03-2021 e extinto por dispensa imotivada em 02-02-2022 (CTPS de ID 24c5af9). O autor desempenhava atividades como fisioterapeuta.
É incontroverso que a primeira reclamada, GAMP, prestou serviços em benefício do Município de Canoas nos moldes da lei 13.019/14, com a formalização ocorrendo por meio dos Termos de Fomento 01/2016 e 02/2016.
Friso que, na relação estabelecida, o Município terceirizou sua atividade-fim, de modo a obter convênios para a prestação de serviços, nos termos da lei 8.666/93 e da Lei 13.019/14. Isso posto, havendo falha na fiscalização do serviço contratado, responde também o ente público, conforme Súmula 331, IV e V, do TST.
É o entendimento desta turma julgadora, inclusive, que nos caso em que constatada a terceirização de forma fraudulentas, a utilização de terceirização por Termo de Fomento nos moldes da lei 13.019/14 não afasta a incidência da Súmula 331, IV e V, do TST.
Colaciono, pois, o entendimento desta 1ª Turma, que integra as razões de decidir:
(...)
Na linha do exposto, não há razão para reforma da sentença no caso em análise, notadamente por não ter sido comprovado o pleno atendimento dos requisitos da Lei 13.019/14.
A fiscalização alegadamente feita pelo Município, bem como a aplicação de penalidades, foi evidentemente ineficaz na inibição do reiterado descumprimento da norma trabalhista. Nesse sentido, é de especial relevância pontuar que mesmo após a intervenção do ente público, ocorrida a partir de 11-12-2018, as irregularidades contratuais continuaram sendo desenvolvidas, como evidencia, inclusive, o caso em apreço.
Ainda, em atenção às razões recursais, reforço que segundo a legislação em vigor (Lei 8.541/92) comete ao Juiz trabalhista a obrigação de determinar a dedução dos valores relativos ao Fisco sobre as quantias a serem alcançadas ao trabalhador da ação judicial. Decorre a retenção, portanto, de obrigação legal, pelo que são autorizados os descontos fiscais, cujos critérios serão fixados por ocasião da liquidação de sentença.
Por outro lado, tratando-se de obrigação subsidiária, não é afetada pela previsão de que a arrecadação fiscal sobre os rendimentos do Município pertença ao ente público municipal.
Por fim, pontuo que a condenação subsidiária do município reclamado engloba a integralidade da condenação, pois a parte atua, nesse caso, como garante do devedor principal, sendo acionado nas hipóteses de descumprimento da obrigação determinada em juízo. Tal entendimento tem amparo, por analogia, na Súmula 47 do TRT4.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.” (PJE, Id 084b6e2)

Irresignado, o Município de Canoas interpôs recurso de revista, o qual não foi provido. Posteriormente, o TST reformou o entendimento das instâncias inferiores e deu provimento para o agravo de instrumento no recurso de revista para excluir a responsabilidade subsidiária atribuída à municipalidade por entender que não foi “evidenciada a  existência  de  prova  capaz  de  atestar  a  falha  na fiscalização do contrato de terceirização de serviços e o nexo de causalidade entre o inadimplemento das obrigações trabalhistas e a conduta negligente na fiscalização da prestadora de serviços”. Vide:

“TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA.  ENTE  DA  ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA.
Insiste  o  Ente  Público  no  provimento  do  recurso  de  revista,  com  o  objetivo  de afastar a condenação subsidiária que lhe foi imposta.
Ao exame.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), fixou, com eficácia ‘erga omnes’ e efeito vinculante, tese acerca da impossibilidade de  responsabilização  subsidiária  automática  da  Administração  Pública,  mas  tão  somente  acaso demonstrada sua conduta omissiva ou comissiva.
Acrescendo  novos  delineamentos  à  questão,  no  julgamento  do  Tema  1.118  da Tabela  de  Repercussão  Geral,  o  Supremo  Tribunal  Federal  decidiu  ser  da  parte  autora  o  ônus  de comprovar a falha na fiscalização das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços contratada.
Postas  as  referidas  premissas,  revela-se  inviável  presumir  a  ciência  do inadimplemento  pela  Administração  Pública,  que  não  tem  o  ônus  da  prova  da  culpa  na  fiscalização,tanto  no  que  pertine  ao  conhecimento  da  situação  de  ilegalidade  quanto  à  inércia  em  implementar medidas para saná-la.
No  caso,  não  evidenciada  a  existência  de  prova  capaz  de  atestar  a  falha  na fiscalização do contrato de terceirização de serviços e o nexo de causalidade entre o inadimplemento das obrigações trabalhistas e a conduta negligente na fiscalização da prestadora de serviços, tem-se que o acórdão regional contraria as teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Ante  o  exposto,  dou  provimento  ao  agravo  de  instrumento,  para  determinar  o regular processamento do recurso de revista.
II – RECURSO DE REVISTA
Tempestivo o apelo e regular a representação, estão presentes os pressupostos genéricos de admissibilidade do apelo.
1    –    TERCEIRIZAÇÃO.    RESPONSABILIDADE    SUBSIDIÁRIA.    ENTE    DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1.1 – CONHECIMENTO
Pelos fundamentos registrados no julgamento do agravo de instrumento, conheço do recurso de revista.
1.2 – MÉRITO
Constatada  contrariedade  às  teses  vinculantes  firmadas  pelo  Supremo  Tribunal Federal, dou provimento ao apelo, para excluir a responsabilidade subsidiária do Ente Público, julgando,quanto a ele, improcedente a reclamação trabalhista.
III - CONCLUSÃO
Por tudo quanto dito, com esteio no art. 932 do CPC: a) conheço  do  agravo  de instrumento e, no mérito, dou-lhe  provimento para determinar o regular processamento do recurso de  revista;  b) conheço  do  recurso  de  revista  e, no  mérito,  dou-lhe  provimento  para  excluir  a responsabilidade  subsidiária  atribuída  ao  Ente  Público,  julgando,  quanto  a  ele,  improcedente  a reclamação trabalhista.” (PJE, Id 9f3e1a8)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu não estar comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Município de Canoas, uma vez que, através da análise do acervo probatório, identificou inexistir comprovação da falha na fiscalização do contrato de terceirização de serviços e do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e os danos sofridos pela trabalhadora, ora beneficiária, em obediência ao que decidido por esta Suprema Corte no Tema nº 1.118 da RG. 
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da ausência de elementos que comprovem a conduta negligente do ente público no caso dos autos em referência. 
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente